Tribunal: TCU
Processo: 021.269/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7842/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.269/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anita Prado Ferraro (XXX.415.038-XX); Maria Cristina Stumpf Moller Falcao (XXX.321.828-XX); Nilma Teixeira Martingo da Costa (XXX.527.948-XX); Patricia de Oliveira Duarte Suarez Barbosa (XXX.615.647-XX); Silvana Regina de Oliveira Pacios (XXX.039.308-XX); Silvia Maria de Oliveira Barbella (XXX.039.498-XX); Suely Falcao Almeida (XXX.440.448-XX); Yara de Campos Costa de Castro (XXX.852.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.